Tribunal: STJ
Processo: 0006352-07.2023.8.16.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116539 - PR(2025/0463025-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO MARIA KOGUTA
ADVOGADOS
: NAZARÉ APARECIDA LORENZI SZCZEPKOWSKI - PR074077
SHEILA PATRICIA REDIVO KUSZERA - PR107715
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TUTELA
C/C
C/C
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
. FALHA
SÚMULA 83/STJ
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELA
INSTITUIÇÃO
QUE
COMPROVA
A
CONTRATAÇÃO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que, "
ante as peculiaridades, inaplicável a Súmula no 479 do STJ, especialmente
pela culpa exclusiva da vítima, não se podendo atribuir à responsabilidade
da Instituição Financeira pelos danos causados, pois, não evidenciada a
falha na prestação dos serviços".
3. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA56109397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: ceaeb7b4-be7b-4ffb-bf29-f38cca36212a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: ceaeb7b4-be7b-4ffb-bf29-f38cca36212a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116539 - PR(2025/0463025-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO MARIA KOGUTA
ADVOGADOS
: NAZARÉ APARECIDA LORENZI SZCZEPKOWSKI - PR074077
SHEILA PATRICIA REDIVO KUSZERA - PR107715
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TUTELA
C/C
C/C
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
FALHA
SÚMULA 83/STJ.
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELA
INSTITUIÇÃO
QUE
COMPROVA
A
CONTRATAÇÃO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que, "
ante as peculiaridades, inaplicável a Súmula no 479 do STJ, especialmente
pela culpa exclusiva da vítima, não se podendo atribuir à responsabilidade
da Instituição Financeira pelos danos causados, pois, não evidenciada a
falha na prestação dos serviços".
3. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de
contra decisão que inadmitiu
JOÃO MARIA KOGUTA
recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado
(e-STJ, fl. 274):
Documento eletrônico VDA55826411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: 9d388b1e-19be-44d2-a260-1851eedba6b6

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
C/C
MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPASSE.
DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
PROVA NESSE SENTIDO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECUSAIS. ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 288-294), o recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
o, VIII, do CDC, uma vez que não houve a inversão do ônus da prova;
art. 6
(ii) arts. 14 e 39, III e 42, parágrafo único do CDC, pois restou evidente a falha na
prestação dos serviços, já que o banco depositou valor na conta do consumidor sem contrato
físico ou eletrônico comprovadamente firmado por ele, efetuou descontos diretos em benefício
previdenciário, de natureza alimentar, sem autorização válida e não comprovou o canal oficial de
comunicação e tampouco confirmou por meio seguro a autenticidade da suposta contratação
eletrônica;
(iii) arts. 14 e 6o do CDC, tendo em vista a responsabilidade objetiva das instituições
financeiras.
Contrarrazões ofertadas às fls. 306-310 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-PR inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
335-338), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 347-352).
Contraminuta oferecida às fls. 363-367 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, em relação à inversão do ônus da prova, o Tribunal de Justiça consignou
que não houve apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito e, no caso, foi
oportunizada a manifestação nesse sentido, contudo, o requerido juntou os documentos que
comprovam a contratação.
Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não
art. 6
é automática, dependendo da apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor e de sua hipossuficiência, devendo o autor apresentar prova mínima dos fatos
constitutivos de seu direito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
LUCROS
CESSANTES
E
DANOS
EMERGENTES.
AÇÕES
PREFERENCIAIS. DESDOBROS E GRUPAMENTOS. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INVIABILIDADE.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Nas hipóteses de conversão de ações em indenização, é preciso considerar
os eventos societários de desdobramento e grupamento acionário entre a data
Documento eletrônico VDA55826411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: 9d388b1e-19be-44d2-a260-1851eedba6b6

em que foram emitidas e a data do ajuizamento da ação de cobrança, sendo
inviável o mero cálculo aritmético da quantidade histórica de ações
adquiridas multiplicadas por valor atualizado de mercado de cada ação na
data do ajuizamento da demanda, como fez o promovente.
2. Ter como não ocorridos os desdobros e grupamentos, ou como ocorridos,
mas irrelevantes para a cobrança das ações, foge à lógica do próprio
mercado de valores mobiliários e coloca o promovente em situação
privilegiada em relação à instituição financeira e aos demais acionistas que,
nas mesmas condições e no mesmo período, adquiriram as ações.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua
hipossuficiência, devendo o autor apresentar prova mínima dos fatos
constitutivos de seu direito, impugnando especificamente o cálculo e os
documentos já apresentados pelo agravante, o que não ocorreu na presente
hipótese.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.814.605/PA,
ANTONIO CARLOS
, relator para acórdão Ministro
, Quarta Turma,
FERREIRA
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
15/12/2025.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO
USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA.

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
83/STJ.
INVIABILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.
"O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.245.224/SP,
QUARTA TURMA, j.
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3.
No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu pela inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente quanto aos alegados
defeitos no veículo. A modificação do entendimento, lançado no v. acórdão
recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4.
Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 3.036.493/SE,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Noutro ponto, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou
que não houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, mas sim a devida
contratação do empréstimo consignado, o que afasta a responsabilidade apontada pela parte
autora.
Documento eletrônico VDA55826411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: 9d388b1e-19be-44d2-a260-1851eedba6b6

A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual:

"Analisando o feito, verifico que o Banco tentou demonstrar a relação
jurídica existente entre as partes, por meio da apresentação do instrumento
assinado e comprovante de repasse. Por sua vez, o requerente negou que
contratado qualquer empréstimo, indicando, inclusive, que realizou a
devolução de valores. No caso, é de se reconhecer que o autor expressamente
autorizou que a Instituição Financeira efetuasse os descontos no seu
benefício previdenciário em decorrência do empréstimo consignado
contratado. Verifico que o contrato discutido, além de estar acompanhado do
documento pessoal da parte (mov. 22.2), foi assinado de modo eletrônico,
através da tecnologia de reconhecimento facial ( ), acompanhado das
respectivas informações relacionadas ao ID do usuário,selfie geolocalização,
IP do aparelho eletrônico utilizado e outras informações. O que se constata
no feito é que o consumidor não se desincumbiu de comprovar, mesmo que
minimamente, a veracidade de suas alegações, sendo certo que meras
afirmações não são capazes de demonstrar a ocorrência de qualquer vício de
consentimento, considerando, especialmente, que o requerido trouxe os
respectivos comprovantes de disponibilização dos valores (mov. 22.3). Sendo
que as alegações da inversão do ônus probatório, mesmo que se fale em
norma consumerista, não exime o consumidor de requerer produzir prova
mínima do fato constitutivo do direito e, no caso, foi oportunizada a
manifestação nesse sentido, contudo, o requerido juntou os documentos que
comprovam a contratação. E, apesar das alegações quanto ao contato e
devolução de valores, não é possível observar que a transferência de R$
12.000,00 (doze mil reais), foi para o recorrido, uma vez que está em nome
de empresa diversa, além do valor não corresponder ao do contrato. Além
disso, não é possível constatar se as conversas colacionadas é canal de meio
de comunicação oficial do Banco. Assim, ante as peculiaridades, inaplicável
a Súmula no 479 do STJ, especialmente pela culpa exclusiva da vítima, não se
podendo atribuir à responsabilidade da Instituição Financeira pelos danos
causados, pois, não evidenciada a falha na prestação dos serviços."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça concluiu
que, "ante as peculiaridades, inaplicável a Súmula no 479 do STJ, especialmente pela culpa
exclusiva da vítima, não se podendo atribuir à responsabilidade da Instituição Financeira pelos
danos causados, pois, não evidenciada a falha na prestação dos serviços".
Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DO
MOTOBOY".
TRANSAÇÕES
REALIZADAS
MEDIANTE
ENTREGA
VOLUNTÁRIA DO CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA
DE
NEXO
CAUSAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AFASTADA.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO
83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte (REsp 1.199.782/PR,
Segunda Seção, DJe
, as instituições financeiras respondem
12/9/2011)
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos de terceiros,
podendo se eximir da responsabilidade apenas quando demonstrada culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro.
Documento eletrônico VDA55826411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: 9d388b1e-19be-44d2-a260-1851eedba6b6

3. No caso concreto, restou comprovado que a fraude resultou de culpa
exclusiva da vítima, que entregou voluntariamente o cartão de crédito aos
criminosos, circunstância que rompe o nexo de causalidade e afasta a
responsabilidade da instituição financeira.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
5. A pretensão de modificar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
culpa exclusiva da vítima demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.242.578/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Direito do consumidor. Recurso especial. Responsabilidade civil.
Golpe da falsa portabilidade de crédito. Culpa exclusiva da vítima e de
terceiro. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, IMprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença de
procedência em ação condenatória, na qual se pleiteava a declaração de
nulidade de contratos bancários firmados mediante fraude, além de
indenização por danos morais e repetição de indébito.
2. O Tribunal de origem concluiu pela culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira e julgando
improcedentes os pedidos. II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode
ser responsabilizada por danos decorrentes de fraude praticada por
terceiros, no contexto de operações bancárias realizadas pela vítima.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC.
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14
do CDC, não se aplica quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
6. No caso concreto, os empréstimos realizados pela recorrente não fugiram
das movimentações costumeiras, e não há prova de interferência ou ligação
dos golpistas com a instituição financeira.
7. A análise das razões recursais revela que o recurso especial busca o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8.
Quanto à alegada violação dos artigos 104, II; 166, I; 145 e 171, II, do CC, o
acórdão recorrido não se manifestou sobre tais dispositivos, e a recorrente
não opôs embargos de declaração para suprir eventual omissão, atraindo a
incidência da Súmula 356 do STF.
9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF, tornando inadmissível o
recurso especial quanto a esses pontos. IV.
Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.142.398/DF,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55826411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: 9d388b1e-19be-44d2-a260-1851eedba6b6

Com supedâneo no
§ 11, do
majoram-se os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios sucumbenciais de 12% para 13% sobre o valor atualizado da causa, observando
eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
15.
art. 98,
CPC/20
É o voto.
Documento eletrônico VDA55826411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: 9d388b1e-19be-44d2-a260-1851eedba6b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.116.539 / PR
Número Registro: 2025/0463025-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063520720238160079 00067464320258160079 63520720238160079 67464320258160079
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO MARIA KOGUTA
ADVOGADOS : NAZARÉ APARECIDA LORENZI SZCZEPKOWSKI - PR074077
SHEILA PATRICIA REDIVO KUSZERA - PR107715
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:36
Código de Controle do Documento: 51b86641-273b-4add-820d-ec93aae864b6

Documento eletrônico VDA56086471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:36
Código de Controle do Documento: 51b86641-273b-4add-820d-ec93aae864b6